Tribunal: TJDFT
Processo: 0714317-40.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE DÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPUGNAÇÃO DA FATURA MENSAL. COBRANÇA DEVIDA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. Presentes os pressupostos específicos, conhecido o recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para declarar inexistente o débito referente ao consumo de energia elétrica referente ao mês de agosto de 2021; declarar indevida a interrupção do fornecimento de energia elétrica havido em virtude do não pagamento da fatura e condenar a parte ré ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 5.000,00, em virtude da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica.
3. Argumenta a recorrente que foi alvo de diversas inconsistências na leitura de seu consumo de energia elétrica, que não lhe permitem verificar se, de fato, o serviço tem sido adequadamente cobrado pela empresa recorrida, o qual culminou na cobrança do montante constante da fatura relativa ao mês de agosto de 2021. Aduz que a falta de leitura dos meses de junho e julho de 2021 são indiferentes à falha de medição, a qual se deu em período anterior. Pugna pela inteira reforma da decisão.
4. Em sede de contrarrazões, a recorrida pugna pela inadmissibilidade do recurso, em razão de ferir o princípio da dialeticidade, posto que não aponta os motivos da reforma da decisão, carecendo de regularidade formal, pugnando pelo não conhecimento do recurso. No mérito, afirmou ter agido em cumprimento às normas legais, observando-se que o faturamento originado das faturas decorreu de seu efetivo consumo, aferido pela empresa de acordo com o equipamento de medição existente no imóvel, equipamento este que, após reclamações administrativas pela pelo recorrente, foi submetido à vistoria, não sendo constatada qualquer irregularidade. Pugna seja negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.
5. No tocante à preliminar arguida, a tese apresentada por ocasião do recurso interposto demonstra irresignação em face da sentença proferida e apresenta argumentos aptos a questionar os fundamentos constantes da sentença proferida, razão pela qual IMPROCEDE a preliminar suscitada de ofensa ao princípio da dialeticidade.
6. A controvérsia objeto dos autos é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se, portanto, as regras de proteção do consumidor.
7. Prevê o art. 14 do CDC, in verbis, que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Pode haver a exclusão da responsabilidade do fornecedor de serviços nos casos em que, prestado o serviço não existir o defeito, ou no caso de o fato ter ocorrido por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
8. No caso dos autos, narra o recorrente que a fatura correspondente ao mês de agosto de 2021 apresentou consumo injustificado, gerando valor a ser pago maior do que sua capacidade financeira, pugnando seja declarado inexistente o débito.
9. Consta dos autos que nos dois meses anteriores ao mês questionado, não foi possível a leitura do equipamento de medição, porquanto não foi franqueado ao funcionário responsável a entrada no imóvel, posto não constar ninguém no local, conforme pode-se observar das faturas acostadas aos autos pelo próprio requerente, onde consta a seguinte inscrição: “(FATURADO PELO MÍNIMO. PORTA/PORTÃO FECHADO)”. Assim, tendo em vista a impossibilidade de medição do consumo, feita a cobrança conforme previsto em resolução normativa do órgão no período em que não foi possível sua aferição, tendo a diferença do consumo sido computada na fatura em que foi possível sua aferição, ou seja, quando o funcionário teve acesso ao equipamento medidor.
10. Não resta configurada, portanto, a alegada falha na prestação do serviço da requerida, não havendo o que se falar em cobrança indevida e, por consequência, em condenação em danos morais.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Recolhidas as custas processuais, condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei no 9099/95, Art. 55).